Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-04.2024.6.16.0169
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600513-04.2024.6.16.0169

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600513-
04.2024.6.16.0169, que reconheçeu a irregularidade da veiculação de propaganda na rede social
Instagram e Facebook , pois não previamente informada à Justiça Eleitoral e, por conseguinte,
aplicou multa ao Candidato(a) Dayane Amaro de Oliveira no mínimo legal, isto é, R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), na forma do art. 57-B, § 5, da Lei 9.504/97. (Representação Eleitoral ajuizada pela
Coligação Altamira Rumo a um Novo Tempo, composta pelos partidos; MDB - Movimento
Democrático Brasileiro, PP - Partido Progressista, UNIÃO BRASIL e PSD - Partido Social
Democrático, com fulcro no art. 96, inciso I, da Lei nº 9.504/97 e da Resolução nº 23.608/TSE, em
face de Dayane Amaro de Oliveira, alegando que a Representada não informou rede social
previamente à Justiça Eleitoral, todavia realiza divulgação de atos de campanha nos seus perfis.)
(JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 20/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DAYANE AMARO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CASSIA DANIELA GONCALVES (ADVOGADO)
Altamira Rumo a Um Novo Tempo [PP/MDB/UNIÃO/PSD] -
ALTAMIRA DO PARANÁ - PR (RECORRIDA)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANA BELLY PACHECO COIMBRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44188589
07/11/2024
14:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44188589 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.392

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600513-04.2024.6.16.0169 – Altamira do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: DAYANE AMARO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CASSIA DANIELA GONCALVES - OAB/PR77140
RECORRIDA: Altamira Rumo a Um Novo Tempo [PP/MDB/UNIÃO/PSD] - ALTAMIRA DO
PARANÁ - PR
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR68409
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR74107
ADVOGADO: ANA BELLY PACHECO COIMBRA - OAB/PR123216
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE
ENDEREÇO
ELETRÔNICO.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata ao cargo de
vereadora do município de Altamira do Paraná, em face de sentença
proferida pelo Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa, que
julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
aplicou multa de R$ 5.000,00.
1.2 O recorrente alegou que realizou a comunicação das URLs e agiu
de boa-fé, requerendo a reforma da sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, por entender que a publicação de materiais de propaganda
eleitoral em perfil não indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a
previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97. (ID 44147321)

Num. 44188589 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há uma questão em discussão: i) saber se a ausência de
comunicação do perfil de redes sociais utilizado para propaganda
eleitoral configura infração à legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da
Lei n. 9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda.
3.2 No caso em análise, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em
rede social (Facebook e Instagram) sem informar o respectivo
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, em desacordo com a norma.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a
necessidade de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a
veiculação de propaganda eleitoral e a possibilidade de imposição de
multa em caso de descumprimento (Lei n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
3.4 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade
objetiva, passível de multa, independentemente da regularização
posterior.
3.5 Inobstante o entendimento desta Corte seja a aplicação de multa
para cada rede social não informada, há que se manter a sanção de
R$ 5.000,00 arbitrada na sentença, em observância do princípio da
non reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIMENTO e DESPROVIDO, para manter a
sentença que julgou procedente a representação.
Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em redes
sociais não informadas à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda
irregular, sujeitando objetivamente o responsável às sanções previstas
na legislação eleitoral."

DECISÃO

Num. 44188589 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Dayane Amaro de Oliveira, candidata ao cargo
de vereadora do município de Altamira do Paraná, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 169ª Zona Eleitoral de Campina da Lagoa que julgou procedente a
representação por propaganda eleitoral irregular e condenou a recorrente à multa no valor
de R$ 5.000,00.
Em suas razões recursais (ID 44147321), a recorrente aduziu, em síntese, que a) realizou
a comunicação das redes sociais à Justiça Eleitoral; b) agiu de boa-fé. Ao final, requereu
o provimento do recurso, para julgar improcedente a representação.
A Procuradoria Regional Eleitoral pleiteou o desprovimento do recurso por considerar que
a publicação de conteúdo de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44153943).

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44188589 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Num. 44188589 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda

Num. 44188589 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, § 1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, o recorrente veiculou propaganda eleitoral em dois perfis, das redes
sociais Facebook e Instagram, sem, contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço
eletrônico relativo às mencionadas redes sociais, no momento de seu registro de
candidatura, em desacordo à legislação eleitoral.
Veja-se print de um dos conteúdos impugnados apresentados na petição inicial (ID
43991460):

Num. 44188589 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48

Num. 44188589 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48

Outrossim, as alegações da recorrente de que informou à Justiça Eleitoral as redes
sociais, tardiamente, e de que agiu de boa-fé não possuem o condão de afastar a
irregularidade, porque a informação deve ocorrer antes da postagem, sendo objetiva a
regra esculpida pelo art. 57-B, §1º, da Lei das Eleições.
Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. ART. 57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO RELATIVO AO YOUTUBE. RRC. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos
quais se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de
pessoa natural.
2. Na espécie, o recorrente não informou à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
correspondentes à plataforma Youtube por meio da qual veiculou propaganda de cunho
eleitoral.
3. A regularização a posteriori não é capaz de sanar a violação ao art. 57-B, da Lei n.º
9.504/1997, tampouco de afastar a multa aplicada. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. REPRESENTACAO nº060392278, Acórdão, Des.

Num. 44188589 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48
Roberto Aurichio Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2022.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EM
REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO COMUNICADO PREVIAMENTE À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97.
POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO
ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral.
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido
de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do §5º do artigo 57-B da Lei das Eleições.
5. Recurso a que se nega provimento.
RECURSO ELEITORAL nº060216464, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.
Inobstante o entendimento desta Corte seja a aplicação de multa para cada rede social
não informada, há que se manter a sanção de R$ 5.000,00 arbitrada na sentença, em
observância do princípio da non reformatio in pejus.
Desse modo, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o fim de
conhecer do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-
se integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso, para
manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por propaganda
eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44188589 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 07/11/2024 14:09:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110714090262200000043137006
Número do documento: 24110714090262200000043137006
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:36:48

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600513-04.2024.6.16.0169 - Altamira do
Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: DAYANE AMARO DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: CASSIA
DANIELA GONCALVES - PR77140 - RECORRIDA: ALTAMIRA RUMO A UM NOVO TEMPO
[PP/MDB/UNIÃO/PSD] - ALTAMIRA DO PARANÁ - PR
- Advogados do(a) RECORRIDA: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR68409, DAVID ALEXANDRE
VIEIRA DOS SANTOS - PR74107, ANA BELLY PACHECO COIMBRA - PR123216
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024